Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Processo : 0705167-53.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto da resp. decisão[1] que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios às sociedades de crédito denominadas fintechs e aos sistemas de pagamentos paralelos, bem assim os pedidos de pesquisa à Central de Informação de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC), de penhora das contas vinculadas ao FGTS/PIS e de suspensão da CNH e cartões de crédito da executada. Fundamentou o juízo a quo que o sistema SISBAJUD abarca a pesquisa a todas as instituições mencionadas, sendo suficiente a diligência já realizada. Quanto à Central de Informação de Registro Civil das Pessoas Naturais, pontuou que a consulta pode ser realizada diretamente pelo exequente. Pontuou que as contas vinculadas ao FGTS e ao PIS são absolutamente impenhoráveis. Concluiu que “não há razoabilidade nem proporcionalidade na adoção da suspensão da CNH e no cancelamento dos cartões de crédito, que constituiriam apenas uma punição pessoal para a parte devedora”. O agravante alega que as pesquisas de ativos financeiros foram realizadas apenas pelo sistema BACENJUD, devendo ser repetidas pelo novo sistema SISBAJUD. Diz que atribuir ao agravante as diligências na busca de bens por meio de pesquisas nos inúmeros cartórios extrajudiciais é submetê-lo a uma via-crúcis sem fim, quando poderiam ser alcançadas facilmente pelo Judiciário. Esclarece que a pesquisa ao CRC tem o objetivo de averiguar o “estado civil da executada, quem é seu companheiro ou sua companheira, e requerer a penhora da meação que cabe à executada, dos bens que estão em nome do seu possível esposo ou de sua possível esposa”. Sustenta a possibilidade de penhora das contas vinculados ao FGTS/PIS e ao PASEP, tornando útil o pedido de expedição de ofício à CEF e ao Banco do Brasil para informar sobre a existência de tais contas. Assevera que, “diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial”, torna imperioso o uso dos meios alternativos de execução, como a suspensão da CNH e cartões de crédito da agravada para efetividade da tutela executiva. Requer a tutela de urgência recursal para determinar a realização das medidas indeferidas pela decisão agravada e, ao final, a confirmação da liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem[2]. Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Nada obstante, na espécie, não é evidente o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens e as demais medidas pretendidas, sem qualquer prejuízo ao exequente, que, de resto, sequer foi alegado pelo agravante. A propósito, não há notícia de possível extinção do processo, caso não seja dado andamento desde logo. Diversamente, a decisão combatida apenas determinou o arquivamento provisório do feito. No mais, o mero arquivamento provisório dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 83364109 dos autos na origem (processo n. 0704457-54.2017.8.07.0006). [2] Id. 9934760 dos autos na origem.